Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-36.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005514-36.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade, Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia, Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENILSO CARDOSO DE AZEVEDO - CPF: 976.035.031-91 (APELANTE), ARIADINI NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.577.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA DO NASCIMENTO - CPF: 819.819.291-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 983/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o recorrente pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41), fixando-lhe a pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu
abolitio criminis
com a revogação do art. 65 da LCP pela Lei 14.132/21
, e
(
ii
) saber se é possível afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A revogação do art. 65 da LCP não configurou
abolitio criminis
, mas sim continuidade
normativo
-
típica
com o crime de perseguição (art. 147-A do CP), devendo-se aplicar a lei mais benéfica (LCP) aos fatos anteriores à nova legislação.

4. O juízo a quo procedeu corretamente à
emendatio

libelli
, adequando a tipificação conforme os fatos e a vigência temporal das normas, respeitando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

5. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é legítima nos termos do Tema 983/STJ, tratando-se de dano
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psicológico.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A revogação expressa do art. 65 da LCP pela Lei 14.132/21 não configura
abolitio criminis
quando a conduta permanece penalmente relevante, operando-se a continuidade
normativo
-
típica
.

2. É legítima a fixação de valor mínimo a título de danos morais nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, prescindindo de prova específica do prejuízo.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; CPP,
arts
. 383 e 387, IV; Lei 3.688/1941, art. 65; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.156.063/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1016166-15.2022.8.11.0042, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 27.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005514-36.2022.8.11.0042

APELANTE: VALDENILSO CARDOSO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

VALDENILSO CARDOSO DE AZEVEDO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n°
1005514-36.2022.8.11.0042
, o condenou
à pena de

19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
como incurso nas sanções
do art. 65 da Lei das Contravenções Penais
.

Em suas

razões recursais
(id.
289254382
)
,
a
3ª
Defensoria Pública

Criminal d
a Capital
requer
, em síntese
:

1)
a absolvição do
recorrente
em razão da
abolitio criminis
, sustentando que a Lei 14.132/21 revogou o art. 65 da LCP e criou tipo penal mais gravoso
, ou,
subsidiariamente,
2)
o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização, alegando hipossuficiência do réu e ausência de prova do dano moral.

Em contrarrazões
(id.

289254384
)
,
a

16ª
Promotoria de Justiça
Especializada
em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá

rebateu as teses defensivas
,
sustentando
a continuidade
normativo
-
típica
e a legitimidade da fixação de danos morais com base no Tema 983/STJ
e, por fim,
a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
298104886

–
4
ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

José de Medeiros
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória
, que imputa ao apelante
a prática d
o
s
crimes
de
estupro de vulnerável
,

registro não autorizado da intimidade sexual
,

divulgação
de cenas de estupro
,
injúria racial
e
perseguição
, nos seguintes termos

(id.
289253897
):

“
[...]

No dia 09 de fevereiro de 2021 a vítima Margarida do Nascimento (53 anos na

época dos fatos) registrou boletim de ocorrência noticiando que na residência, localizada

na Rua São Jorge, n.º 03 – (ao lado do Luisão Agropecuária na Carmindo de Campos)

Dom Aquino – Cuiabá/MT, o denunciado VALDENILSO CARDOSO DE AZEVEDO, com

quem namorou durante 9 meses, entre fevereiro a novembro de 2020 praticou contra

ela estupro, registro não autorizado de ato sexual e divulgação de cenas de estupro,

perseguição e injuria racial.

A vítima descobriu que o denunciado era casado e mantinha relacionamento

com aproximadamente 04 mulheres., sendo uma delas sua esposa, a qual lhe disse que

ele se referia a ela como “velha, pretinha de cabelo
grenho
e fedida, nunca teria coragem

de transar com você”.

DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Nesses 9 meses, o denunciado constrangeu a vítima a manter relações

sexuais, todos os dias pela manhã, mesmo estando
sonolenta e dopada pelo uso dos

remédios. (Foto ID 119633254 fls. 15).

Após o término do relacionamento, a vítima tomou ciência de que foi estuprada

enquanto estava sob o efeito dos medicamentos de uso controlado para dormir. Extrai-se

que o denunciado tirou as roupas da vítima e praticou com ela sexo oral, tendo filmado o

ato e publicado em grupos de amigos. (Fotos ID 119633254 fls. 03 e 05)

DIVULGAÇÃO DE CENAS DE ESTUPRO

Ele registrou vários vídeos da vítima sendo violentada e visivelmente

inconsciente. Tal situação agravou o quadro de depressão e bipolaridade, tendo seu

quadro agravado e, as medicações aumentadas pelas ações do denunciado. (ID

82467924, 104722963, 119633254 fls. 17, 19, 21 e 25).

PERSEGUIÇÃO

O relacionamento terminou em novembro/2020, mas o denunciado não aceita

o rompimento e até o registro da ocorrência em 09/02/2021(BO. 2021.37029) subia em

árvores para observar a vítima, ligava mais de 20 vezes por dia e ficava em frente ao

portão da residência, além de jogar pedras contra a casa, para que a ela saísse e

verificasse quem era.

INJÚRIA RACIAL

Quando ele percebeu que a vítima não retomaria o relacionamento, tornou-se

agressivo no tratamento, ameaçando-a dizendo: “pretinha podre, pretinha fedida, mulher

para
fuder
, preta do cabelo
grenho
, eu tenho vontade tirar esse seu silicone na faca”,

causando-lhe profundo temor.

Insta consignar que a vítima tem problemas cardíacos e de pressão e, quando

fica muito nervosa, tem que ser hospitalizada para controle de seu quadro médico. (ID

119633254 fls. 35 e 37.

Assim agindo, o denunciado VALDENILSO CARDOSO DE AZEVEDO violou

as normas contidas no art. 20 (injuria racial) e art.
20-C c/c Lei 7.716/89, art. 147-A, art.

217-A, § 1º (estupro de vulnerável) c/c art. 126-B (registro não autorizado da intimidade

sexual) c/c art. 218-C, § 1º (divulgação de cena de estupro) c/c 61, II, “f” c/c artigo 69,

todos do Código Penal.

[...]
”

O magistrado
de origem
, após detida análise
do conjunto probatório
, procedeu à
emendatio

libelli
prevista no art. 383 do CPP, adequando a tipificação do crime de
perseguição

[
art. 147-A do CP
]
para a contravenção de
perturbação da tranquilidade

[
art. 65 da L
ei de
C
ontravenções
P
enais
]
, considerando que os fatos ocorreram
antes da

vigência da Lei 14.132/21, que instituiu o crime de perseguição em
31 de março de 2021
.

Ato contínuo
,
julgou
parcia
lmente
procedente a exordial acusatória,

para
condena
r o réu nas sanções previstas no art. 65 da LCP
, absolvendo-o, contudo,
das
imputações de
estupro de vulnerável
,
registro não autorizado da intimidade sexual
,
divulgação de cena de estupro
e
injúria racial
, por insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

1)
Da Alegada
Abolitio Criminis

A
Defe
nsoria Pública, neste grau de reexame,

sustenta que
a revogação do art. 65 da LCP pela Lei 14.132/21 configuraria
abolitio criminis
, impondo a absolvição do réu com fundamento no art. 2º do Código Penal.

A tese
, contudo,
não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre observar que o magistrado
a quo
procedeu de forma tecnicamente irrepreensível ao aplicar o instituto da
emendatio

libelli
, previsto no art. 383 do CPP, adequando a capitulação legal conforme os fatos apurados e a vigência temporal das normas penais.

Com efeito, os fatos narrados na denúncia ocorreram entre
fevereiro
e
novembro
de 202
0
, portanto antes da entrada em vigor da Lei 14.132/21, que ocorreu em
31 de março de 2021
.

Nesse período, vigia o art. 65 da LCP, que tipificava a conduta de
“
m
olestar
alguém
ou
perturbar-lhe
a tranquilidade, por acinte ou por motivo
reprovável
”.

A revogação expressa do referido dispositivo não configurou
abolitio criminis
, mas sim continuidade
normativo
-
típica
, posto que a conduta anteriormente punida permaneceu penalmente relevante, sendo apenas remanejada para o art. 147-A do
CP
, com pena mais grave.

A propósito, confirma esse entendimento o seguinte precedente
do STJ
:

“[...]
a Jurisprudência desta
eg
. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que
‘
[a] revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal
. [...] In
casu
, considerando que o comportamento do Réu é reiterado - ação que,
no momento atual
, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, não há falar em abolitio criminis
’.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.156.063/RS,
Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, j
.
27
.
3
.
2023,
DJe
de 31
.
3
.
2023)

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça
:

“
A revogação do art. 65 da Lei das Contravenções Penais pela Lei n. 14.132/2021 não configura abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica com o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), razão pela qual a conduta do réu permaneceu penalmente relevante.

[...]”
(
TJMT,
N.U 1016166-15.2022.8.11.0042,
Rel. Des.
Helio

Nishiyama
,
4ª
Câmara Criminal,
j.
27
.
02
.
2025,
p.
DJ
e
27
.
02
.
2025
)

Ademais, o juízo sentenciante aplicou corretamente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, determinando a aplicação da pena prevista para a contravenção
[
mais benéfica ao réu
]
, mediante
ultratividade
da lei revogada.

Dessa forma, inexiste
abolitio criminis
no caso em análise, impondo-se a manutenção da condenação.

2) Da Indenização Por Danos Morais

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando hipossuficiência do réu e ausência de prova do dano.

O pleito igualmente não merece prosperar.

Ab
initio
,
destaco
que a contravenção penal foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
[Lei 11.340/06]
, uma vez que o
recorrente
era namorado da vítima Margarida do Nascimento.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Esse é o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 983/STJ:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”

(
STJ,
REsp n. 1.675.874/MS,
Rel. Min.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz,
3ª
Seção, j
.
28
.
2
.
2018,
DJe
de 8
.
3
.
2018)

In
casu
, verifica-se que o
parquet
formulou pedido expresso de indenização na denúncia

(id.
289253897
)
,
atendendo aos requisitos estabelecidos pelos Enunciados nº 14 e 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como pela orientação jurisprudencial dominante
:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.
”

Trata-se de dano
in
re

ipsa
, que prescinde de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas da infração penal, sendo presumido em razão da própria natureza do delito praticado no contexto doméstico.

Ressalto que
eventual hipossuficiência econômica do condenado não o exime da obrigação de reparar os danos causados.

Conforme jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara Criminal,
“
eventual hipossuficiência econômica do condenado poderá ser oportunamente analisada na fase de execução.

[...]”
, não constituindo óbice à fixação da indenização

(
TJMT,
N.U 1000244-63.2023.8.11.0020,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
1ª
Câmara Criminal,
j.
26
.
06
.
2025,
p.
DJ
e
26
.
06
.
2025)

Assim,
ainda que o apelante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, tal
condição
não o isenta automaticamente da responsabilidade civil decorrente
da infração penal
.

A análise da real capacidade econômica e a eventual necessidade de readequação do valor indenizatório devem ser examinadas na fase de execução penal, momento adequado para aferir sua situação financeira atual.

Por fim
, o
quantum
arbitrado
–

R$ 2.000,00 (dois mil reais)

–
revela-se proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias do caso, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

Portanto
, a condenação à reparação por danos morais deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no
mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025